Tribunal: STF
Processo: HC 189713
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra ordem tributária. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Vieira Neto e outros em favor de José Bento da Silva, contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos embargos de declaração nos embargos de declaração no RE no agravo regimental nos embargos de declaração no REsp 1.807.083/PE (evento 6).
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime contra a ordem tributária, tipificado nos arts. 1º, I, c/c 12, I, da Lei 8.137/1990, c/c 70 e 71 do Código Penal. 
    Extraio do ato dito coator:
    “Trata-se de novos aclaratórios, opostos pela segunda vez consecutiva, por JOSÉ BENTO DA SILVA, contra decisão prolatada pela Vice-Presidência desta Corte Superior de Justiça que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte embargada. 
    Confiram-se as ementas dos dois julgados: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 788/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO (fl. 1.665). PROCESSUAL PENAL. 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS (fl. 1.719). 
    Em seus segundos embargos declaratórios consecutivos, às fls. 1.753/1.755, o embargante insiste na existência de omissão quanto à possibilidade de celebração, na hipótese vertente, de acórdão de não persecução criminal. 
    Foram apresentadas contrarrazões às fls. 1.757/1.764. 
    É o relatório. 
    Os novos aclaratórios não comportam conhecimento. 
    O que se constata, em verdade, é que o embargante busca a todo custo, adequar o posicionamento do órgão julgador competente ao seu entendimento pessoal a respeito da matéria, função imprestável aos embargos de declaração. 
    Ademais, observa-se que a parte embargante opõe pela segunda vez os aclaratórios não com o intuito de corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes no julgado, mas, sim, de protelar ao máximo possível o trânsito em julgado perante este Tribunal Superior, para tumultuar e impedir o fim natural do processo. 
    Entretanto, denota-se que a recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Neste sentido: 
    (...).
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pela segunda vez consecutiva.” 
    No presente habeas corpus, os Impetrantes alegam, em síntese, omissão da autoridade coatora quanto à apreciação da questão de ordem do ‘acordo de não persecução penal’. Defendem que a Lei 13.964/2019, que incluiu o art. 28-A no CPP, não estabelece limite temporal para celebração do acordo de não persecução penal. Requerem, em medida liminar, ‘o processamento e enfrentamento dos embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade do oferecimento do ANPP ou seja suspensa a tramitação do feito até o julgamento deste writ’. No mérito, pugna pela concessão da ordem para determinar que o STJ aprecie a referida questão de ordem e, sucessivamente, ‘anular os autos processuais até a sentença penal condenatória e devolver vistas ao MPF para oferecimento do ANPP, podendo, inclusive e alternativamente, (iii) ser concedida, à luz do art. 654, §2º, do CPP, ordem de habeas corpus de ofício, para se garantir a aplicação do art. 28-A do CPP’.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata determinação de julgamento da alegada questão de ordem pelo STJ ou de suspensão dos efeitos do ato dito coator.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora